Tribunal: STF
Processo: RHC 93139
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. No tímido procedimento do recurso ordinário em habeas corpus é inviável a apreciação das afirmativas dos Recorrentes, porque demandariam análise do conjunto probatório. 




2. O exame da alegada ausência de provas suficientes para a condenação não se coaduna com a via processual eleita, sendo essa análise reservada aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem espaço garantido. 




3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.